Tribunal: TJSP
Processo: 1008392-38.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO – Pedido de reforma da r. sentença de improcedência – Cabimento – Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público, com base no artigo 37, §6o, da Constituição Federal – Seguradora que assume a posição do

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO – Pedido de reforma da r. sentença de improcedência – Cabimento – Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público, com base no artigo 37, §6o, da Constituição Federal – Seguradora que assume a posição do segurado na relação originária com a concessionária ao comprovar o pagamento da indenização (arts. 349 e 786 do CC/02) – Obrigação de indenizar que deve ser reconhecida, nos termos pretendidos pela autora - Desnecessidade de prévio exaurimento da via administrativa para que a suposta lesão de direito seja submetida ao Poder Judiciário, pois tal procedimento não é requisito legal para a propositura da ação de reparação de danos – Impossibilidade de se obstar o exercício legítimo do direito de demandar, assegurado constitucionalmente, em virtude de comando de norma infralegal (art. 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL) – Concessionária ré que não se desincumbiu do ônus de provar causa excludente da sua responsabilidade – Obrigação de indenizar que deve ser reconhecida, nos termos pretendidos pela autora – RECURSO PROVIDO.